Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-06.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Pena: individualização. Confissão espontânea. Dano moral.

1 – A agravante de ter sido o crime cometido com violência contra a mulher é motivo determinante do crime. Sendo preponderante, compensa-se integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

2 - Presente mais de uma circunstância atenuante, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).

3 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).

4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano causado à vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.

5 - Apelação não provida.